Tribunal: TJSP
Processo: 1504138-67.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Recurso exclusivo da acusação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria bem comprovadas. Condenação decretada. Pena. Pena-base no mínimo legal. Réu duplamente reincidente. Fixado regime inicial fechado. Recurso parcialmente provido.